Tribunal: TJBA
Processo: 8007756-53.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007756-53.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: JOSEFA ALICE DE JESUS HENRIQUE

Advogado(s)
:
RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA

EMENTA

Apelação Cível. Cumprimento de sentença. Impugnação rejeitada e valor exequendo integralmente depositado nos autos. Fase executória da demanda de origem extinta. Sabe-se que, nos termos do artigo 525, §§ 4º e 5º do CPC, nas impugnações ao cumprimento de decisão judicial, caso o executado alegue excesso de execução, deve na mesma ocasião apontar o valor que compreende ser correto, guarnecendo seu pleito de planilha demonstrativa do débito. Caso o excesso de execução seja a única das teses alegadas, e deixe de cumprir com tal ônus, a impugnação deve ser liminarmente rejeitada,
nos termos dos já mencionados dispositivos
. No caso em comento, o recorrente limitou-se a alegar o excesso de execução, mas não apontou, em sua impugnação, o valor que entenderia ser correto, e nem apresentou correspondente planilha de cálculos. Nesse contexto, correta a decisão que liminarmente rejeitou a impugnação apresentada pelo apelante, haja vista que apenas alegou o excesso de execução sem, entretanto, subsidiar tal tese. Destaca-se que as alegações a respeito do excesso de valores da verba honorária, da inexigibilidade da decisão que aplica a multa, bem como a planilha de cálculos acostada aos autos apenas nesse momento não podem ser conhecidas, haja vista que trazidas ao caderno processual apenas quando da interposição do recurso de apelação, caracterizando inadmissível inovação recursal. Negado provimento ao recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8007756-53.2023.8.05.0146
, em que figura como apelante o
BANCO BRADESCO S.A

e

como apelada
JOSEFA ALICE DE JESUS HENRIQUE.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar
provimento à apelação
do
BANCO BRADESCO S.A
, pelas razões a seguir expostas.